Tribunal: STF
Processo: AI 738843
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Lei nº 8.541/92. Imposto de renda de pessoa jurídica. Incidência sobre aplicações financeiras. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da controvérsia referente à incidência do imposto de renda sobre rendimentos de aplicações financeiras, em face dos arts. 29 e 36 da Lei nº 8.541/92, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido.